Tribunal: TJMT
Processo: 1010769-33.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010769-33.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDER PEREIRA DE ASSIS - CPF: 830.016.701-34 (ADVOGADO), ADAO PAULO ROSA DE ANDRADE - CPF: 955.309.911-49 (AGRAVANTE), MAGNEVAN MESQUITA DE MORAES - CPF: 632.590.101-06 (AGRAVADO), JULIANO LUIZ ALVES DE MATOS - CPF: 924.517.649-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE IZABEL ROSA DE ANDRADE (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PENHORA E AVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – POSSIBILIDADE – PENSIONAMENTO FIXADO EM SALÁRIOS MÍNIMOS – DECABIMENTO DA APLICAÇÃO DE SUA VARIAÇÃO ANUAL CONCOMITANTEMENTE À CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – PENSÃO MENSAL VITALÍCIA – CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL PARA GARANTIA DE PAGAMENTO – DEFINIDA A INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS DE MORA SOBRE OS VALORES FIXADOS COMO INDENIZAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Não efetuado o pagamento da dívida, é possível a penhora sobre bens do executado, principalmente quando as matrículas dos imóveis demonstram a existência de várias averbações de hipoteca a favor de outro credor.

“Em ação de indenização, procedente o pedido, é necessária a
constituição
de capital ou caução fidejussória para a garantia de pagamento da pensão, independentemente da situação financeira do demandado.”
(
Súmula
313
-STJ)

Se a pensão mensal foi fixada em salários mínimos, descabe a incidência da sua variação anual concomitantemente com a atualização monetária e juros.

Sobre o valor devido a título de dano moral, incidem juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária desde a data do arbitramento.

Em relação aos danos materiais, os juros de mora incidem a partir do evento danoso e a correção monetária desde o efetivo prejuízo (art. 398 do CC e Súmula 43 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da Vara Única da Comarca de Guiratinga que, em Cumprimento Provisório de Sentença proferida em Ação de Indenização por Danos Morais, Físicos/Estéticos, Materiais e Pensionamento Vitalício, negou o pedido de penhora e avaliação dos imóveis rurais descritos.

O agravante alega que o feito foi ajuizado em razão do acidente automobilístico que culminou com o falecimento da sua mãe e ocasionou a ele graves lesões.

Diz que, em Apelação, o réu foi condenado ao pagamento de pensionamento vitalício equivalente a 1,65% do salário mínimo vigente, em R$ 60.000,00 por danos morais decorrentes do falecimento da morte da sua genitora, foi majorado o valor dos danos físicos/estéticos em R$ 40.000,00 e majorada a verba honorária, a qual, em agravo em recurso especial, alcançou o percentual máximo de 20% sobre o valor atualizado da condenação.

Afirma que o pedido de constituição de capital para garantir a pensão mensal vitalícia através da penhora de imóveis rurais do agravado foi inicialmente deferido pelo juiz
a quo,
o qual determinou a penhora de bens, mas a ordem não foi cumprida e, segundo informação da Secretaria, em decorrência de decisões posteriores, não poderia expedi-los, apesar de nenhuma dessas decisões tenham revogado ou mesmo alterado a ordem de mandado para constrição de bens.

Pontua que o juízo
a quo
também não se manifestou quanto à incidência de juros de mora e correção monetária nas condenações do dano moral e do pensionamento vitalício, a fim de embasar o trabalho pericial e não obstante ter interposto Embargos de Declaração, não houve pronunciamento sobre essas questões.

Requer o provimento do Recurso para que o executado constitua capital garantidor do pensionamento mensal vitalício, que seja determinada a penhora dos imóveis rurais de matrícula n. 10.899 (FAZENDA PAPAI E MAMÃE I, COM 350 HA) e de matrícula n. 10.900 (FAZENDA PAPAI E MAMÃE II COM 67 HA), ambos registrados junto ao CRI de Guiratinga/MT, e que sejam definidos parâmetros para incidência de juros de mora e correção monetária nas condenações ao pagamento de dano moral indireto e de pensionamento vitalício (parcelas vencidas desde a ocorrência do evento danoso), considerando-se serem decorrentes de ato ilícito, a fim de embasar o trabalho pericial.

Tutela recursal indeferida (Id 211513667-pág. 01/02)

Decorreu o prazo sem que o agravado apresentasse contraminuta (Id 214922654).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Mostram os autos que o réu/agravado foi condenado ao pagamento de pensão vitalícia em quantia equivalente a 1,65% do salário mínimo vigente, em R$60.000,00 por danos morais decorrentes do falecimento da morte da sua genitora, teve majorado o valor dos danos físicos/estéticos para R$ 40.000,00, bem como da verba honorária, a qual, em agravo em recurso especial, alcançou 20% sobre o valor atualizado da condenação.

Observa-se que na ocasião em que pleiteou a constituição de capital para garantir o pensionamento mensal vitalício mediante a penhora de imóveis rurais de propriedade do agravado, o juiz
a quo
deferiu o pedido. Determinou que, decorrido o prazo sem pagamento voluntário, deveria ser expedido mandado de penhora do bem indicado pela parte ou de tantos quantos bastassem à satisfação do crédito perseguido, procedendo-se à avaliação, lavrando-se o respectivo auto e intimando-se imediatamente o executado, conforme §3º, art. 523, CPC, na pessoa do seu advogado ou pessoalmente, se o processo correu à sua revelia.

Houve impugnação ao Cumprimento de Sentença alegando excesso de execução, houve proposta de acordo rejeitada pelo agravante diante da desproporção com o valor a que faz jus, e determinação de perícia sem pronunciamento sobre os pedidos de constituição de capital garantidor e sobre a penhora sobre os imóveis rurais.

Para a realização da penhora, necessário trazer aos autos as certidões de matrículas dos imóveis, bem como a planilha do débito, ambas atualizadas,
medidas cumpridas pelo ora agravante.

Não obstante ter sido determinada a realização de perícia para encontrar o valor devido pela requerida/agravada, deve ser determinada a penhora dos referidos bens, pois conforme mostram as matrículas, já existem várias averbações de hipoteca a favor do Banco do Brasil.

Em relação ao pensionamento mensal vitalício, é devido o capital garantidor, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula
313
:

“Em ação de indenização, procedente o pedido, é necessária a
constituição
de capital ou caução fidejussória para a garantia de pagamento da pensão, independentemente da situação financeira do demandado.”

Essa medida é necessária, pois não há como
afirmar que a parte ré terá capacidade financeira para cumprir a obrigação durante todos os anos.

No que tange ao valor arbitrado como pensão – 1,65 salários mínimos mensal –

descabe a incidência da sua variação anual concomitantemente com a atualização monetária e juros.

Quanto ao valor devidos a título de dano moral, incidem juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária desde a data do arbitramento.

Já em relação aos danos materiais, os juros de mora incidem a partir do evento danoso e a correção monetária desde o efetivo prejuízo (art. 398 do CC e Súmula 43 do STJ).

Isso posto,
dou provimento ao Recurso
para determinar as seguintes medidas:

- Que o executado/agravado
constitua capital garantidor do pensionamento mensal vitalício;

- Que seja realizada a penhora dos imóveis rurais de matrícula n. 10.899 (FAZENDA PAPAI E MAMÃE I, COM 350 HA) e de matrícula n. 10.900 (FAZENDA PAPAI E MAMÃE II COM 67 HA), ambos registrados junto ao CRI de Guiratinga/MT;

- Em relação
ao valor arbitrado como pensão – 1,65 salários mínimos mensal –

descabe a incidência de atualização monetária e juros concomitantemente à utilização da variação anual do salário mínimo.

- Quanto ao valor devido como dano moral, os juros de mora de 1% ao mês incidem a partir do evento danoso e a correção monetária desde a data do arbitramento.

- Quanto aos danos materiais, os juros de mora de 1% ao mês incidem desde o evento danoso e a correção monetária a partir do efetivo prejuízo (art. 398 do CC e Súmula 43 do STJ).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024